Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749556-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO CANDIDO SOBRINHO AGRAVADO: EVA RIBEIRO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001374-92.2008.8.07.0004, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 178103612, autos de origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desincumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). I.” Em suas razões recursais (ID 53612735), o agravante afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 1.002,24 em sua conta bancária. Argumenta que houve a penhora de salário, o que não é permitido. Sustenta, ainda, que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos penhorados na conta corrente do executado, conforme jurisprudência do STJ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar que os valores permaneçam bloqueados em conta judicial até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que o agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, alegando que se trata de salário, bem como que a quantia depositada em conta-corrente até 40 salários mínimos é impenhorável. Analisando os documentos juntados pelo agravante, em juízo de cognição sumária, verifico que há indícios de que houve penhora de salário. Vejamos. O agravante juntou extrato bancário que demonstra o recebimento da quantia de R$ 1.400,00, no dia 30/09/2023, referente ao serviço de prestação de serviço, conforme declaração juntada no ID 175691183. Logo em seguida, no dia 02/10/2023 foi bloqueada, na conta do executado, a quantia de R$ 1.002,24 (ID 174301935 – pág 2). Assim sendo, ao que tudo indica, houve penhora de parte salarial. A respeito desse tema, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que a penhora pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor da credora. Nesse contexto, em sede de juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora